Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705217-16.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: AMILTON LELO RIBEIRO DOS SANTOS PACIENTE: AMILTON LELO RIBEIRO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo detento AMILTON LELO RIBEIRO DOS SANTOS, recolhido no Presídio do Distrito Federal, PDF II, filho de Genesio Pereira dos Santos e Lidia Ribeiro dos Santos, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais. No documento, que serve de inicial, mediante carta manuscrita, alega suposto erro de cálculo no incidente de unificação de suas penas privativas de liberdade, com prejuízo manifesto à data de progressão de regime (ID 14774490). Em exame preliminar, verifica-se que o remédio constitucional não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do detento, ora impetrante/paciente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre o alegado no incidente de unificação de penas. Neste cenário, além da análise de cabimento do writ, por se tratar de matéria típica de execução penal e, portanto, sujeita a agravo, há que se perquirir, ademais, se a aparente supressão de instância se justificaria na hipótese, para somente depois decidir sobre o mérito da impetração. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora impetrante/paciente. Uma vez prestadas, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Brasília, 11 de março de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator